Tribunal: TJDFT
Processo: 0003723-26.2012.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. USUCAPIÃO. APELO INTERPOSTO PELO MPDFT. PRELIMINARES. OFENSA À COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, cujos requisitos são: posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

2. "A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva" (REsp 964.223/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011).

3. In casu, o Distrito Federal não comprovou a titularidade do terreno sub judice, pois apenas aclamou que o município de Planaltina de Goiás/GO deveria promover a regularização urbanística do Setor Tradicional de Planaltina, assim como não haveria o registro do bem em cartório. Por outro lado, a autora comprovou, documentalmente, o domínio sempre privado do imóvel em disputa, ao demonstrar que adquiriu o referido imóvel em 1996, registrado, originariamente, no Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO.

4. Se os terrenos foram doados aos primitivos ocupantes, pela Administração Pública, na época da criação/instalação do Distrito Federal, não há que se falar em vedação à regularização dos loteamentos inseridos na RA de Planaltina-DF, uma vez que soa desarrazoado afirmar que os terrenos pertencem, ainda, à Prefeitura de Planaltina de Goiás.

5. Assim, configurados todos os requisitos legais (decurso do prazo e delimitação da área), forçoso reconhecer que os autores adquiriram, pela usucapião, a propriedade do imóvel urbano vindicado. Aos particulares assiste o direito absoluto de ver seus imóveis regularizados. Precedente STJ (REsp 448.216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 204)

6 - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvidos.